Tribunal: TJBA
Processo: 0502963-65.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502963-65.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MACRUZ VELAME SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, TADEU VELAME FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a incompetência do Município de Itabuna para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços médicos prestados pela empresa recorrida no período de novembro de 2012 a agosto de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Itabuna possui competência tributária para a cobrança do ISSQN sobre os serviços médicos prestados pela recorrida no Município de Feira de Santana, considerando a existência de unidade econômica no território municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ entende que a competência tributária para cobrança do ISSQN é do município onde o serviço é prestado, conforme arts. 3º e 4º da LC 116/2003, desde que haja organização (complexo de bens) necessária ao exercício da atividade empresarial, e não necessariamente onde está a sede da empresa.

4.

A jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1.160.253/MG) afirma que a incidência do ISSQN prescinde da análise formal da sede empresarial, devendo-se considerar a unidade econômica efetiva onde os serviços são desenvolvidos.

5.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos, especialmente notas fiscais e contrato social da empresa recorrida, evidenciam a existência de organização material e funcional no Município de Feira de Santana apta à prestação dos serviços médicos ali realizados.

6.

Demonstrada a prestação de serviços em local diverso e estrutura física necessária ao exercício da atividade no município de Feira de Santana, resta ilegítima a cobrança do imposto por parte do Município de Itabuna conforme reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para cobrança do ISSQN é do município onde o serviço é prestado desde que haja como a unidade econômica necessária à execução dos serviços.

2.

A existência de notas fiscais e contrato social indicando a realização dos serviços e estrutura de atendimento no município de Feira de Santana tornam ilegítima a cobrança do ISSQN pelo Município de Itabuna.

Dispositivos relevantes citados
: LC 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, art. 1.007, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.160.253/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.08.2010, DJe 19.08.2010; TJBA, Apelação Cível nº 8003446-31.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.12.2024.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de nº
0502963-65.2017.8.05.0113
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA

e apelada
MACRUZ VELAME SERVICOS MEDICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .